Tribunal: TJSP
Processo: 0002974-17.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002974-17.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BRUNA
BLAY HENAUT, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-17.2016.8.26.0562 -Voto no 44.030
2
VOTO RELATOR No 44.030
RECURSO DE APELAÇÃO No 0002974-17.2016.8.26.0562
APELANTE: BRUNA BLAY HENAUT
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SANTOS 3a VARA CRIMINAL
BRUNA BLAY HENAUT APELA da sentença de
fls. 225/227, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Carla Milhomens
Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, que julgou procedente a ação e a
condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 158, §1o, do Código
Penal.
A Defesa postula a reforma da r. sentença,
visando a absolvição da apelante, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende o afastamento da circunstância agravante
relativa à idade da vítima e da causa de aumento relativa ao concurso de
pessoas (fls. 233/240).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.246/252, o Ministério Público aguarda o não provimento
do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
às fls. 271/277, opinou seja negado ao recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia, que no dia 21de agosto de
2015, por volta das 12h00min, na Av. Conselheiro Nébias, no 651, apto 508,
bairro Boqueirão, nesta cidade, BRUNA BLAY HENAUT (qualificada às fls.
75/76), previamente conluiada com terceiras pessoas cujas qualificações
não se apurou, constrangeu, mediante grave ameaça, com o intuito de
obter, para si, indevida vantagem econômica, em prejuízo da Sra. Celeste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-17.2016.8.26.0562 -Voto no 44.030
3
Tamer Casasco.
A materialidade ficou demonstrada, através do
boletim de ocorrências (fls. 04/05), documento de fls.07 (recibo bancário),
extrato bancário (fls. 107/111) e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Em solo policial, a apelante negou a prática
delitiva, informando apenas que sacou a quantia de R$ 5.000,00 a pedido
de uma amiga de nome Ana Paula da Silva Maia, afirmando que o dinheiro
era proveniente de seu trabalho como vendedora de roupas. Em Juízo, a
apelante cujo interrogatório foi colhido através de carta precatória, informou
desconhecer os fatos. Alegou que havia apenas emprestado sua conta a
uma prima de nome Ingrid Felix Blay, para o recebimento de dinheiro
oriundo de trabalho, onde afirmou não ter ligado para ninguém para pedir
dinheiro, bem como que nunca foi à São Paulo. Explicou ainda que mentiu o
nome de sua prima pois foi ameaçada por ela e pelo companheiro dela que
está preso na Penitenciária de Bangu. Salientou que teria uma testemunha
que afirmaria sua versão, tratando-se do mototaxista chamado Vitor,
contudo ele se recusa a depor, pois esta respondendo a um processo
criminal e acha que poderia ser prejudicado.
Todavia, a versão exculpatória não convence
quando confrontada com o acervo probatório.
A vítima Celeste Tamer Casasco, em solo policial
informou que recebeu uma ligação telefônica, cuja origem no número não
pode apurar, cujo interlocutor, simulava ser seu filho, que estava chorando e
dizia que havia sido sequestrado, onde o sequestrador pedia a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a soltura. Acrescentou que o sequestrador
teria pego o telefone e tratado diretamente com ela sobre o referido valor,
sendo acordado o montante na agência 0924, conta corrente 01-005373-0
(Banco Santander), em nome de Bruna Blay Henaut, motivo pelo qual se
dirigiu a agencia do Banco Santander, situada à Av. Conselheiro Nébias
791, Boqueirão- Santos/SP, onde realizou o depósito em dinheiro na conta
em questão. Acrescentou que o interlocutor, exigiu que a declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-17.2016.8.26.0562 -Voto no 44.030
4
realizasse o depósito sem comentar o fato a ninguém, informando ainda que
iria entrar em contato posteriormente para confirma-lo. Afirma que
novamente foi contatada pelo interlocutor, que exigiu que ela queimasse o
comprovante, contudo não o fez, sendo informada ainda que seu filho seria
liberado e que chegaria a residência logo em seguida sem lesão.
Acrescentou que aguardou por quase duas horas, ficando aflita e por essa
razão resolveu ligar para a casa de seu filho, onde foi atendida pela neta,
que informou que tudo estava bem, onde teve certeza de que foi vitima de
um golpe. Em Juízo, ratificou as declarações prestadas em solo policial.
Como se pôde verificar a prova oral colhida é
coerente e harmônica, não apresentando divergências.
Portanto, inviável falar em falta de credibilidade
nos depoimento da vítima, uma vez que relatou com riqueza de detalhes a
ocorrência dos fatos. Ademais, não se vislumbrou qualquer motivo que a
fizesse mentir em juízo ou acusar um inocente.
Assim, não há que se falar em absolvição.
Também, presente se fez a causa de aumento do
concurso de agentes, eis que inequívoca a participação da apelante, que
agiu conluiada com o suposto sequestrador, que era um homem, além do
outro agente que se passou pelo filho sequestrado, o que se evidenciou
pela narrativa fornecida pela vítima.
Desta forma:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria
monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT 558/309).
Tampouco,
não
prospera
o
pedido
de
afastamento da circunstância agravante relativa à idade da vítima, isto
porque comprovado que quando dos fatos, contava com 85 anos de idade,
sendo certo que embora não tenha apresentado seu documento de
identificação em solo policial, certo é que o apresentou posteriormente, não
havendo qualquer dúvida a esse respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002974-17.2016.8.26.0562 -Voto no 44.030
5
Assim, tendo em vista o conjunto probatório
seguro e harmônico, de rigor era a condenação da acusada, ora apelante, e,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os fundamentos da
sentença recorrida, que fica mantida por se revelar suficientemente
motivada.
A pena aplicada não merece reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada no mínimo legal,
resultando em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.
Na fase intermediária, bem reconhecida a
circunstância agravante prevista no artigo 60, II, h do Código Penal, onde a
pena foi majorada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em 04 anos e 08
meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa.
Na fase derradeira, corretamente reconhecida a
causa de aumento prevista no artigo 158, §1o do Código Penal, em razão do
concurso de pessoas, onde majorou-se a pena em 1/3 (um terço),
resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de
14 dias multa.
O regime prisional semiaberto fixado na r.
sentença deve ser mantido, levando-se em consideração a quantidade de
pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b” do Código Penal
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator